Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela parte requerida para reconhecer a ocorrência de novação objetiva dos contratos firmados entre as partes e, por consequência, a inaplicabilidade do Enunciado no 286 do STJ, bem como teve por lícita a prática da capitalização mensal de juros no contrato de empréstimo firmado entre a entidade fechada de previdência complementar e seu filiado.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Os embargantes não demonstram as alegadas omissões, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.